Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-15.2023.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003152-15.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HONORIO CARLOS POMPERMAIER - CPF: 329.444.541-53 (RECORRENTE), ANDERSON DANTAS HERNANDES - CPF: 860.631.971-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA EM ATENÇÃO AO TEMA 699/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois há comprovação do recebimento do TOI pelo autor via AR, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição.

2. A elaboração do termo de ocorrência e aferição do medidor por laudo pericial é o suficiente para demonstrar a irregularidade.

3. Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito, impõe a legalidade da cobrança
.

4. Suspensão dos serviços de energia realizada em atenção ao Tema 669 do STJ, sendo a fatura que resultou na suspensão referente aos 90 (noventa) dias que antecederam a constatação de fraude.

5. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente alega a necessidade de reforma ao que sustenta que os procedimentos de apuração de irregularidade ocorreram unilateralmente.

Requer a reforma da sentença para que seja declarada nula a cobrança e majorado o
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003152-15.2023.8.11.0046

Polo Ativo

HONORIO CARLOS POMPERMAIER

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes, uma vez que o procedimento administrativo não seguiu a norma estabelecida pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Consta do Termo de Ocorrência – TOI a recusa de assinatura da parte autora. Todavia, foi colacionado Aviso de Recebimento (id. 214937905) assinado pela parte autora referente ao envio do TOI, o que demonstra ciência do procedimento e cumprimento do disposto no artigo 591, § 3o, da Resolução 1.000/2021.

Com isso, a elaboração do termo de ocorrência acompanhado do laudo pericial é o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que foi oportunizada a presença da parte autora em todas as etapas do processo, conforme permite a Resolução 1.000/2021:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção,
devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.
(g.n.)

Nesse sentido, não há que se falar em desrespeito às normas previstas na Resolução da ANEEL tal como violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nessa linha, o e. Tribunal de Justiça e a Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, COM A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo responsável pela unidade consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

(N.U 1020370-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA ESPECÍFICAMENTE PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. FATURA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2. Pretensão recursal pela parte Recorrente, alegando ausência de cumprimento do ônus mínimo de prova e falha na prestação de serviços, com aplicação indevida de multa por litigância de má-fé, sob argumento de irregularidade no TOI assinado por terceiro alegando que ninguém estava em casa no referido dia da inspeção.

3. Contrarrazões pela Reclamada, pela manutenção da sentença.

4. Estando demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente entregue via AR, diante da recusa da assinatura, não impugnado de modo hábil pelo consumidor, portanto, preclusa qualquer manifestação, de modo que é legítima a cobrança de fatura referente a recuperação de consumo.

5. Não restou comprovada falha na prestação do serviço, de modo que não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou dano moral ao caso.

6. Sentença mantida.

7. Recurso não provido.

(N.U 1003470-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Assim, chego à conclusão de que esse capítulo da sentença recorrida deve ser mantido, eis que restou evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, verifico pelos documentos acostados pela parte recorrida que a suspensão do fornecimento de energia se deu em razão do inadimplemento da fatura 1/2 (n. 5435880) da recuperação de consumo, referente aos 90 (noventa) dias que antecederam a constatação da fraude (id. 214937913), o que torna a suspensão devida, nos termos do Tema 699 do STJ.

Dessa feita, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, uma vez que apenas a parte autora interpôs recurso, deve ser mantida a sentença prolatada.

Em face do exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, suspensos em razão da gratuidade da justiça, consoante disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024